Tribunal: TJES
Processo: 5002735-53.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 5002735-53.2022.8.08.0000
APELANTE:
CLEVERSON FERREIRA LIMA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:

DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatado que o recorrente, defendido por advogado constituído, foi intimado da decisão e interpôs o recurso extemporaneamente, mostra-se ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de execução.

Vitória, 7 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002735-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLEVERSON FERREIRA LIMA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 5002735-53.2022.8.08.0000
APELANTE:
CLEVERSON FERREIRA LIMA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:

DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo em execução interposto por
CLEVERSON FERREIRA LIMA
,

em face da decisão (fls. 127/129 dos autos digitalizados), proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pleito de redução da pena pecuniária de 15 (quinze) salários-mínimos, mas deferiu o seu parcelamento, assim como conservou a condenação do recorrente ao pagamento da pena de 1000 (mil) horas de prestação de serviços à comunidade.

Nas razões (fls. 146/148 dos autos digitalizados), o recorrente aduz não ter condições de quitar a pena pecunária que lhe foi arbitrada, eis que os ganhos que aufere com o exercício da sua função laborativa de vendedor informal não são suficientes para tanto, assim como que, exatamente em razão do desmpenho desta profissão, não consegue cumprir a reprimenda de prestação de serviços à comunidade.

Manifestação do
parquet
de primeira instância e parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 158/160 dos autos digitalizados e id. 2593076),

pelo não conhecimento do recurso, dada sua intempestividade e, quanto ao mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório.

Dispensada a revisão

na forma do art. 610, do CPP, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 7 de julho de 2022.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 5002735-53.2022.8.08.0000
APELANTE:
CLEVERSON FERREIRA LIMA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:

DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que das decisões do magistrado da vara de execuções penais é cabível o recurso de agravo em execução, o qual deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, como estatui o art. 197, da Lei de Execuções Penais e da Súmula nº 700, do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais:

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Súmula nº 700-STF: É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.

Pois bem. No caso em exame, constato que o recorrente, patrocinado por advogado constituído, foi intimado da decisão objeto do presente recurso na forma do § 1º, do art. 370, do CPP, sendo o ato disponibilizado no diário da justiça do dia 17 de novembro de 2021 (quarta-feira), com publicação efetivada no dia seguinte (18/11/21 - quinta-feira), tendo, assim, iniciado o prazo recursal no dia 19 de novembro de 2021 (sexta-feira), como se vê do documento de fls. 143 dos autos digitalizados.

Ocorre que, muito embora o lapso recursal de 5 (cinco) dias tenha chegado ao fim no dia 23 de novembro de 2021 (terça-feira), o recorrente somente protocolou o recurso no dia 24 de novembro de 2021 (quarta-feira), ou seja, fora do prazo recursal (fls. 145 dos autos digitalizados).

Dessa forma, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, não deve ser conhecido o presente recurso de agravo em execução.

A este respeito, já decidiu este eg. TJES:

[...] 1. Mesmo tomando ciência da decisão desfavorável ao reeducando, a defesa do agravante não interpôs recurso de agravo, deixando transcorrer in albis o prazo legal de 05 dias. [...] 2. A insurgência recursal foi protocolizada apenas em 09/03/2018, ou seja, após a integral superação do prazo previsto para a interposição de agravo em execução penal, o qual, segundo o art. 197 da LEP e a jurisprudência sumulada do Col. Supremo Tribunal Federal, é de 05 (cinco) dias. 3. Recurso não conhecido. (Agravo de Execução Penal nº 100180026641, Relª. Desª.
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 24/08/2018).

Por fim, faço questão de rassaltar, em. Pares, que na hipótese dos autos não vislumbro a existência de questões de ordem pública cognoscíveis
ex officio
, somado ao fato de que as alegações trazidas pelo recorrente não possuem amparo, sequer, num início de prova, estando elas pautadas, na verdade, em meras alegações, daí porque não vejo óbice ao não conhecimento do presente recurso.

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de execução.

É como voto.

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 5002735-53.2022.8.08.0000
APELANTE:
CLEVERSON FERREIRA LIMA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:

DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatado que o recorrente, defendido por advogado constituído, foi intimado da decisão e interpôs o recurso extemporaneamente, mostra-se ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de execução.

Vitória, 20 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.